Tribunal: TJSP
Processo: 1002227-06.2023.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão não se ressente de omissão ou erro material. Via inadequada para atendimento de insatisfação ou prequestionar a matéria, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.